Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703750-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDRE MARQUES BERQUO RAMOS D E S P A C H O Compulsado os autos, denota-se que os três Advogados subscritores do recurso em tela possuem registro profissional perante a ilustre seccional da OAB/SP (ID 22059227. Pág. 9). Com efeito, realizada consulta ao sitio do TJDFT/PJE denota-se que referidos causídicos, no último ano, atuaram em cerca de uma centena de processos no Distrito Federal, o que denota habitualidade profissional nesta capital federal. Como sabido, consoante §2o do art. 10 da Lei n. 8.906/1994, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, quando o exercício da profissão em outra seccional da OAB diversa da inscrição original do advogado tornar-se habitual, cumpre ao profissional habilitado promover inscrição suplementar, a fim de estabelecer domicílio profissional alternativo. Não há notícias da existência de inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional do Distrito Federal, conforme preceitua o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Isso posto, intimem-se os patronos, Dr. Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447 e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061, para comprovarem, no prazo de 05 (cinco) dias, a regularidade de suas inscrições nesta seccional, a fim de afastar eventual ocorrência de infração disciplinar. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator